Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes em declarar a inexistência das transações bancárias no valor de R$43.407,50, decorrente de suposta fraude, condenar a ré na restituição dos valores retirados da sua conta-corrente, débitos efetivados no cartão de crédito e empréstimo e ao pagamento de indenização por dano moral. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa objetiva do recorrido pela fraude, uma vez que demonstrada a falha na segurança do sistema. Aduz que as transações fogem do seu perfil de consumo e não foram efetuadas pelo recorrente.
II. Recursos próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, é possível concluir que as transações fraudulentas decorreram de culpa exclusiva do recorrente, sendo excluída a responsabilidade da instituição financeira. Depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 50910540) que o recorrente/autor recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, informando que seus pontos de programa de fidelidade (LIVELO) iriam expirar e que deveria fazer a transferência destes. Ato contínuo, em nova ligação, foi dito ao autor para se dirigir a um terminal eletrônico. No terminal de autoatendimento, o autor, por meio de ligação telefônica, efetivou as orientações passadas pelo suposto preposto do recorrente. A partir deste momento foram realizadas diversas operações bancárias, como débitos no cartão de crédito, pagamento de boletos, empréstimos, que totalizaram o valor de R$43.407,50 (ID 51263353), as quais o recorrente afirma ser fraudulentas.
V. Das provas juntadas aos autos, restou incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira, não havendo sequer indicação de ligação telefônica originária de número de titularidade do réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente do recorrente em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o recorrido.
VI. Assim, verifica-se que o correntista foi induzido pelo terceiro fraudador a expor seus dados bancários, o que possibilitou a fraude. Em que pesem os argumentos trazidos, não restou comprovada falha na segurança do Banco. Logo, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC, conforme consignado pelo juízo de origem.
VII. Assim, não verificada a alegada falha na prestação de serviço, não há que se falar em ato ilícito a justificar reparação por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.